Tribunal: STF
Processo: Rcl 76415
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO ART. 492, I, ‘E’ DO CPP. OFENSA AO PARADIGMA CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 1.0000.23.216905-2/003.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Órgão Reclamado afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o beneficiário desta reclamação “foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade”. 



    Aduz o Reclamante que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por maioria, ao argumento de que “(i) o tema não foi objeto de recurso no caso concreto, o que atesta a preclusão do direito de questionar o pleito; (ii) o próprio juiz de primeiro grau deferiu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, vez que não entendeu que se faziam presentes os requisitos de uma prisão preventiva/cautelar; (iii) ) à época o Tema 1068 ainda não estava em vigor; (iv) em relação a pessoa do réu nada novo em seu desfavor veio aos autos, a justificar a reforma do ato diretamente em grau de recurso, ao menos deveria o Juízo de Origem ser instado a se manifestar, do contrário presente ainda a vedada supressão de instância”.



    Assim, defende o Parquet que “[a]o deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação da decisão e pela determinação de que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal com esteio em sua suposta incompatibilidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    Registro, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 21):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1068 STF – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO A QUO QUE CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DE APELAÇÃO QUE FOI INTERPOSTO PELA DEFESA – TESE NOVA – EMBASAMENTO EM SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ESTAVA VIGOR AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA IMEDIATA – PREJUÍZO AO ACUSADO – VEDAÇÃO – SEGURANÇA JURÍDICA E NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRESERVAÇÃO DO “STATUS QUO ANTE”



    - Não se vislumbrando a existência de qualquer vício no acórdão vergastado, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 



    - A aplicação da Tese n. 1068 do STF, que autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada, não é adequada em casos em que o Juiz de Primeiro Grau tenha concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 492, I, do CPP, sem que quanto ao tema tenha sido interposto recurso ministerial à época. Ademais, ao tempo da decisão de origem o Tema 1068 ainda não havia sido fixado. Em verdade, qualquer alteração dessa decisão exigiria algum fato novo por ato do indivíduo, bem assim, necessária manifestação do Juízo de Origem esse que foi o prolator da decisão que concedeu o direito de recorrer em liberdade, sob pena de supressão de instância e ainda ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    Voto Vencido: - Todavia, tendo o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.235.340 (Tema 1068 - repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 19/09/24, fixado a tese de que: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado é medida de rigor, conforme o comando do art. 492, I, "e", do CPP.”



    Conforme destacado no voto vencido, “ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos pelo Ministério Público em sede de recurso de apelação exclusivo da Defesa, o cumprimento da norma prevista no art. 492, I, "e", do CPP não configura reformatio in pejus, uma vez que a execução provisória da pena não altera o quantum da condenação, não insere qualificadoras ou circunstâncias agravantes e tampouco modifica a própria decisão condenatória. Trata-se apenas de uma consequência natural e obrigatória de uma decisão soberana que atende aos requisitos legais”.



    Registro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.235.340/SC, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 1.068-RG/STF), em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, ‘e’, do CPP, firmou tese no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal).



    Cito, nesse sentido, recente precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”



    (HC 248.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente